Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-41.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013769-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIOMEDES FONTES - CPF: 447.497.328-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COBRANÇA E PERDAS E DANOS - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE ACORDO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU EQUÍVOCO - FACULDADE DO MAGISTRADO – FORMAÇÃO DE SEU CONVECIMENTO PARA O CORRETO DESATE DA CONTROVÉRSIA E PARA FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

2. A Contadoria Judicial, de acordo com a atual sistemática do Código de Processo Civil, é um órgão auxiliar do Juízo, de sorte que diante da divergência de valores apresentado pelas partes e para se evitar o enriquecimento sem causa, necessário o encaminhamento dos autos ao contador judicial.

3. O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta de um contador judicial, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013769-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DIOMEDES FONTES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança e Perdas e Danos n. 0023185-49.2009.8.11.0041, Cód. 387353, Proc. 1207/2009, da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial.

O agravante afirma que
“os cálculos judiciais homologados não fizeram as conversões de moeda. Apenas calcularam as supostas diferenças inflacionárias em 01/04/90, 28/02/91 e 28/03/90 (em Cr$), e as atualizaram diretamente até novembro/2023, ignorando que em 01/08/94 foi instituído o real (divisão por 2.750,00)”.

Diz que,
“Basta verificar que o saldo em 28/03/90 era de Cr$ 243.101,46; que na mesma data houve o bloqueio pelo BACEN de Cr$ 193.101,46 (transferido para a conta n° 899786-1) e que o saldo que permaneceu na conta 431015-2, de Cr$ 50.000,00, foi sacado integralmente em 28/03/90, deixando a mesma zerada e encerrada.”.

Argumenta que
“a parte autora não sofreu perdas no Plano Collor I (84,32%), pois a responsabilidade da instituição financeira é sobre valores existentes em conta Poupança Livre (o qual foi integralmente sacado, no caso em tela - Cr$ 50.000,00). No entanto, os cálculos homologados, de forma totalmente equivocada, aplicaram o índice de 84,32%, sobre o saldo de FEVEREIRO/1990, de Cr$ 140.000,00.”.

Aponta que
“a conta n° 899786-1 possui a nomenclatura “BLOQ. BACEN”, que se refere a conta de responsabilidade e custódia do Banco Central do Brasil, aberta para depósito dos valores superiores a Cr$ 50.000,00 (quais sejam, Cr$ 193.101,46), bloqueados da conta 431015-2, em 28/03/90.”.

Defende que
“a r. decisão foi proferida com base em cálculos completamente equivocados, enriquecendo-se, assim, indevidamente, a agravada. Importante salientar que as fontes do enriquecimento ilícito podem ser as mais diversas, o que releva é o fato de que ocorra a poupança ou o acréscimo do patrimônio do enriquecimento à custa alheia.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 215468665).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 215769167).

Contrarrazões ao ID. 226079177, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança e Perdas e Danos n. 0023185-49.2009.8.11.0041, Cód. 387353, Proc. 1207/2009, da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Não vejo a presença do
periculum in mora
ao agravante, já que o cálculo a ser elaborado pela contadoria deverá ser realizada em observância aos parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada.

Outrossim, deve-se observar que a remessa dos autos a Contadoria Judicial é uma faculdade do juiz, visto que tal órgão é auxiliar do juízo e não das partes. É o que dispõe o art. 524, §2º, do CPC,
verbis
:

“
Art. 524. (...)

§ 2º, do CPC. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.

Com efeito, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta ao órgão em questão, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

Com relação ao caráter auxiliar da Contadoria em relação ao Juízo, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ENVIO DOS AUTOS. FACULDADE. MAGISTRADO. I. Pela inteligência do enunciado da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o art. 13, § 2º, da Lei 5.478/68, ‘Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade’. II. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo o magistrado dela se valer para a formação de seu convencimento. Todavia, não está obrigado a remeter os autos àquele órgão quando entender serem desnecessários esclarecimentos técnicos ou a realização dos cálculos requeridos pelas partes. III. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDF - Acórdão 1309763, 07300535320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. 2 - Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré. 3 - Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. ”
(Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. "A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida" (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se pode concluir, a Contadoria é órgão auxiliar do Juízo, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

Com efeito, sendo o juiz o destinatário da prova e dos documentos constante nos autos, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, inclusive a pericial, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Irretocável, assim, a decisão que homologou o cálculo apresentado pela contadoria, diante da divergência de valores trazidos pelas partes.

Diante do exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024